Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002552-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (AGRAVANTE), RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS - CPF: 052.096.461-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
DEVOLUÇÃO DE VALORES COM
ABATIMENTO DE IPTU
.
INTIMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR.
A
USÊNCIA DE

EXPEDIÇÃO DE

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO
.
PERMANÊNCIA DA AGRAVADA NO IMÓVEL
.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE IPTU DA AGRAVANTE ANTES DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO SEM OFENSA À COISA JULGADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo
contra decisão que
afastou

o abatimento de IPTU no cumprimento de
rescisão contratual
com
reintegração de posse.

2. Sentença transitada em julgado
que
autorizou retenção de 25% do valor pago e abatimento dos IPTUs até a efetiva reintegração.

3. Juízo de origem considerou como marco da posse a intimação da decisão liminar, afastando a dedução dos tributos vencidos após essa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Definir se
a
reintegração de posse ocorreu na data da intimação da agravada sobre a liminar ou se a falta de cumprimento efetivo da ordem judicial justifica a manutenção do abatimento do IPTU

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reintegração
de posse
exige a entrega real do bem ao proprietário, o que não ocorreu.

6.
Não houve expedição de mandado
, auto de desocupação ou qualquer ato material de retomada da posse.

7. O juízo presumiu indevidamente a reintegração na intimação da liminar, afastando o abatimento de IPTU,
sem violação à coisa julgada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo provido para determinar
o abatimento dos IPTUs até a efetiva desocupação, assegurando o cumprimento da sentença nos limites da coisa julgada.

Tese de julgamento:
"A reintegração de posse exige ato material de desocupação. O abatimento de IPTU deve ocorrer até a efetiva entrega do imóvel ao proprietário."

Dispositivo relevante citado:
CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2332876/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Loteadora Assaí S/S Ltda. contra decisão da 3a Vara Cível de Sinop/MT, que, no cumprimento de sentença, reconheceu o direito da agravada à reintegração de posse e afastou a dedução dos valores de IPTU da quantia a ser restituída.

A agravante alega que a sentença autorizou a retenção de 25% do valor pago e o desconto dos IPTUs vencidos até a reintegração da posse, mas que a agravada não considerou os débitos posteriores à propositura da ação, sob o argumento de que a posse foi retomada com a intimação da liminar. Afirma que a liminar nunca foi cumprida, pois não houve expedição de mandado de reintegração, e sustenta que, enquanto não reassumir a posse, os IPTUs vencidos até a efetiva desocupação devem ser abatidos.

A agravada, em contrarrazões, sustenta que a matéria está acobertada pela coisa julgada, pois já foi decidida nas fases de conhecimento e recursal, devendo a execução seguir estritamente os termos da decisão transitada em julgado.

A liminar foi indeferida
(id.
267938292
)
, e os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

A controvérsia refere-se ao marco temporal da reintegração de posse, para fins de abatimento dos valores de IPTU no cumprimento de sentença.

A
sentença
, com trânsito

em julgado (
id.
83872199)
,

determinou que a agravante poderia reter
25% dos valores pagos
e que os débitos de IPTU poderiam ser abatidos até a efetiva reintegração de posse.
No cumprimento de sentença, o juízo
fixou como marco da reintegração a data da intimação
da agravada
quanto
a concessão da liminar, afastando o abatimento dos IPTUs vencidos após essa data.

A questão central é se houve, de fato, a reintegração de posse na data fixada pelo juízo de origem.

A
agravante alega que a reintegração não foi efetivada, pois
apesar da agravada ter sido intimada
da liminar
(id.
20517735
)
,

não houve expedição de mandado de reintegração, e
el
a
resistiu
ao cumprimento da liminar, manifestando-se contrariamente e pleiteando sua revogação
na contestação
(
id.
21569929). Afirma que o imóvel permaneceu sob posse da agravada, impossibilitando sua alienação e gerando despesas adicionais. Destaca que não houve lavratura de auto de reintegração nem qualquer ato material de desocupação que confirme a retomada da posse.

Diante desse contexto, a alegação da agravante encontra respaldo nos autos, pois a intimação da agravada sobre a liminar não equivale ao cumprimento efetivo da ordem judicial.

A reintegração de posse somente se consuma com o efetivo restabelecimento da posse pelo proprietário, o que pressupõe a retirada do ocupante e a entrega real do bem. No caso, a ausência de qualquer ato material de desocupação e a manutenção da posse pela agravada demonstram que a medida não foi efetivamente cumprida, impedindo que se considere a reintegração consumada.

A agravada sustenta que a matéria já foi decidida na fase de conhecimento e que a coisa julgada impede sua rediscussão na execução. No entanto, esse argumento não se sustenta.

A sentença transitada em julgado determinou expressamente que os valores de IPTU vencidos até a data da reintegração de posse p
oderiam ser abatidos. O que se discute neste agravo não é a validade dessa determinação, mas sim a correta fixação do momento em que a posse foi efetivamente retomada.

O juízo
presumiu que a reintegração ocorreu na intimação da decisão liminar, mas os autos indicam que a posse não foi retomada pela agravante, pois
não houve

sequer

expedição do mandado de
reintegração
.

A
ssim, a presente discussão não altera o conteúdo da sentença transitada em julgado, mas apenas busca aplicar corretamente o critério estabelecido na decisão exequenda. Não há violação à coisa julgada, pois a modificação do marco temporal da reintegração não modifica a essência da decisão, apenas ajusta sua execução à realidade fática do processo.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo entendeu que não houve ofensa à coisa julgada, máxime porque a decisão rescindenda atendeu, minuciosamente, ao comando prescrito no título executivo.
2.
Esta Corte Superior entende que "inexiste ofensa à coisa julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de sentença, interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance e extensão" (
AgInt
no
AREsp
2.216.717/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023). 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2332876 PR 2023/0106741-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)

Diante das provas constantes nos autos, resta demonstrado que não houve reintegração de posse na data da intimação da liminar, como presumiu o juízo de origem. Assim, os valores de IPTU devem continuar sendo abatidos até a efetiva retomada do imóvel pela agravante.

Dessa forma,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar
a decisão
agravada
determinando
que sejam abatidos os valores do IPTU
até a data da efetiva reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025